Tribunal: TJDFT
Processo: 0731777-53.2024.8.07.0000
Órgão julgador: VERA ANDRIGHI
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-10-23
Data de publicação: 2024-11-07

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO. ALIENAÇÃO POR INICIATIVA PARTICULAR. DIREITO DE PREFERÊNCIA. COPROPRIEDADE. COMISSÃO DE CORRETAGEM.
I – No procedimento de alienação por iniciativa particular, é reservada ao coproprietário, não executado, a preferência na arrematação do bem em igualdade de condições, §1o do art. 843 do CPC, sendo-lhe lícito adquirir tão somente a quota-parte penhorada, de titularidade da executada.
II – Na demanda, a quota-parte do imóvel indivisível foi adjudicada por um dos coproprietários nos próprios autos da execução, mediante depósito judicial, razão por que não houve a concretização de compra do bem por terceiros, de modo que não é devida comissão de corretagem ao leiloeiro.
III – Agravo de instrumento desprovido.